Tribunal: STF
Processo: RE 116206
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. I - LEGITIMIDADE PARA REQUERE-LO. AS
ENTIDADES OU ASSOCIAÇÕES DE CLASSE, POR MAIOR QUE SEJA SEU
INTERESSE, NÃO PODEM IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA EM PROL DO
DIREITO DE SEUS ASSOCIADOS OU INTEGRANTES. PRECEDENTES DA CORTE.
II - LITISCONSORTES FACULTATIVOS. SÓ PODEM INGRESSAR NOS AUTOS NO
PRAZO DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DENEGAR O MANDADO
DE SEGURANÇA.